Tribunal: TJSP
Processo: 0006002-68.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato-desvio, conforme segunda parte do artigo 312 do Código Penal – Preliminar de inépcia da inicial – Inocorrente – Denúncia que possibilita o exercício da ampla defesa – Mérito – Pleito defensivo colimando a absolvição do réu – Inadmissibilidade – Provas contundentes da prática reiterada do crime de peculato-desvio pelo sentenciado – Testemunhas que forneceram

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato-desvio, conforme segunda parte do artigo 312 do Código Penal – Preliminar de inépcia da inicial – Inocorrente – Denúncia que possibilita o exercício da ampla defesa – Mérito – Pleito defensivo colimando a absolvição do réu – Inadmissibilidade – Provas contundentes da prática reiterada do crime de peculato-desvio pelo sentenciado – Testemunhas que forneceram elementos seguros de prova para condenação do acusado, em harmonia com a prova documental produzida (sindicância administrativa) – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação mantida – Dosimetria penal que, com ressalva da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, não merece reparos – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das graves consequências do crime: elevado valor desviado e em detrimento da Educação – Aumento de 2/3 decorrente da continuidade delitiva que traduz a rotina criminosa que se instalou naquela Fundação vítima – Regime semiaberto adequado à quantidade de pena corporal e às circunstâncias judiciais negativas – Irresignação do MP que merece acolhida – Artigo 44, inciso I do Código Penal que veda a substituição da pena corporal acima de 4 anos por restritivas de direitos – Cassação da substituição que se impõe – Recurso da defesa não provido. Recurso do MP provido. Substituição da pena corporal cassada, mas, por outro lado, mantidas as demais disposições da r. sentença. Prequestionamento implícito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006002-68.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado
EDUARDO ANTUNES PINTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar aventada pela Defesa e, no mérito, NEGARAM
provimento ao recurso defensivo. Por outro lado, DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial para cassar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, devendo o réu cumprir a pena fixada no regime semiaberto
fixado. No mais, as demais disposições da r. sentença combatida são mantidas
inalteradas. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
2
Apelação Criminal: 0006002-68.2017.8.26.0073 (autos físicos)
Apelante(s): Eduardo Antunes Pinto / Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo / Eduardo Antunes
Pinto
Comarca: Avaré
Juiz(a): Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Voto no 3115
APELAÇÃO CRIMINAL
Peculato-desvio, conforme
segunda parte do artigo 312 do Código Penal Preliminar
de inépcia da inicial
Inocorrente
Denúncia que
possibilita o exercício da ampla defesa Mérito Pleito
defensivo
colimando
a
absolvição
do
réu

Inadmissibilidade
Provas contundentes da prática
reiterada do crime de peculato-desvio pelo sentenciado
Testemunhas que forneceram elementos seguros de prova
para condenação do acusado, em harmonia com a prova
documental produzida (sindicância administrativa)

Negativa de autoria que não se sustenta
Condenação
mantida
Dosimetria penal que, com ressalva da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, não
merece reparos Pena-base fixada acima do mínimo legal
em razão das graves consequências do crime: elevado valor
desviado e em detrimento da Educação Aumento de 2/3
decorrente da continuidade delitiva que traduz a rotina
criminosa que se instalou naquela Fundação vítima

Regime semiaberto adequado à quantidade de pena corporal
e às circunstâncias judiciais negativas Irresignação do MP
que merece acolhida Artigo 44, inciso I do Código Penal
que veda a substituição da pena corporal acima de 4 anos
por restritivas de direitos Cassação da substituição que se
impõe Recurso da defesa não provido. Recurso do MP
provido. Substituição da pena corporal cassada, mas, por
outro lado, mantidas as demais disposições da r. sentença.
Prequestionamento implícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
3
Vistos.
Ao relatório de fls. 1721/1742, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Eduardo
Antunes Pinto à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos,
consistente (i) na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal imposta, em entidade de reconhecido caráter assistencial, a ser definida em
sede de execuções criminais, bem como (ii) na prestação pecuniária, no valor de 05
(cinco) salários mínimos, a favor de entidade também de reconhecido cunho
assistencial, também a ser definida em sede de execuções criminais, além de 33
(trinta e três) dias-multa, cada unitário no mínimo legal, tudo isso por ter infringido o
artigo 312, §1o, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, em diversas datas
do ano de 2006, na FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
(FREA), localizada à Praça Romeu Bretas, no 163, centro, na comarca de Avaré-SP,
o sentenciado e Carlos Eduardo Nohara, funcionários públicos, auxiliares de serviços
gerais da tesouraria e da referida fundação, de forma continuada, apropriaram-se de
dinheiro e valores pertencentes à instituição, de que tinham posse em razão do cargo.
Segundo
o
apurado,
CARLOS
EDUARDO
e
EDUARDO ANTUNES, ambos auxiliares de serviços gerais, em exercício da
tesouraria da entidade, recebiam importâncias pagas pelos alunos, atinentes às
mensalidades, apostilas e diplomas, autenticavam documentos, abriam e fechavam o
caixa, baixavam e excluíam valores, que já haviam sido pagos em bancos na própria
tesouraria e também eram responsáveis por suas senhas pessoais de acesso ao sistema
interno.
Ocorre que no exercício de 2006, de forma continuada,
os dois passaram a se apoderar de diversas quantias recebidas dos alunos, ao invés de
destiná-las aos cofres da Fundação.
Uma das maneiras utilizadas por ambos, para a
obtenção do dinheiro, sem que isso fosse percebido pela Administração, segundo a
denúncia, consistia em receber de determinado aluno a quantia correspondente à
mensalidade, indicada no boleto, emitindo o correspondente recibo através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
4
autenticação mecânica lançada no documento. Feito isso, no fechamento do dia, o
sistema procurava a referência deste recibo e baixava automaticamente, na sua base
de dados, quitando, assim a dívida do aluno. Quanto a este pagamento, a quantia
correspondente ingressava normalmente nos cofres da entidade.
Todavia, quando um novo aluno viesse fazer o
pagamento, cujo valor era idêntico ao anterior, ao invés de criar um novo recibo, com
numeração diversa, eles utilizavam o número anterior, autenticando o boleto. Assim,
este aluno passava a ter comprovante de que havia pago a mensalidade, no entanto, o
sistema não dava baixa na dívida, pois o número de autenticação pertencia a outro
boleto. Para contornar o problema, era dada baixa manualmente, sendo que os
recursos recebidos nesta segunda operação não entravam nos cofres da fundação e
eram desviados.
Assim que, no dia 07 de julho de 2006, Carlos Eduardo
Nohara apoderou-se da quantia de R$ 306,75 (trezentos e seis reais e setenta e cinco
centavos), pagos pela aluna Ellen de Arruda Sartori Guazelli, referente à sua
mensalidade de julho. Para conseguir seu intento, sem que isso fosse detectado, ele
autenticou o boleto com o recibo número 94647. Todavia, aludido número de recibo
já havia sido utilizado para atestar o pagamento realizado por Letícia Mara Pinto
Alves, ocorrido no mesmo dia (fls. 229/235). Ele procedeu da mesma maneira quanto
aos boletos pertencentes aos alunos Felipe Diego Gomes da Silva, cujo recibo
autenticado em seu boleto, no valor de R$ 306,75 (trezentos e seis reais e setenta e
cinco centavos) possuía o mesmo número do recibo do aluno André Dammenhain
(fls. 528/529) e Fábio Augusto Vieira da costa cujo recibo autenticado em seu boleto,
no valor de R$ 306,75 possuía o mesmo número do recibo da aluna Emanuela de
Almeida (fls. 535/536).
Eduardo Antunes Pinto valeu-se do mesmo expediente,
para apoderar-se de quantias referentes aos pagamentos de mensalidades, ao invés de
destiná-las à Fundação. Assim ocorreu com os boletos pertencentes aos alunos
Beatriz Fiorelli de Andrade, cujo recibo autenticado em seu boleto, no valor de R$
306,75 possuía o mesmo número do recibo da aluna Mariana Silva de Oliveira (fls.
520/522) e Vanessa de Cássia Frederico, cujo recibo autenticado em seu boleto, no
valor de R$ 330,00 possuía o mesmo número do recibo da aluna Caroline Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
5
Teobaldo (fls. 550/551).
Um deles, cujo nome não foi identificado nos autos,
dada a má qualidade da cópia anexada, agiu da mesma maneira, apoderando-se das
quantias de R$ 182,00 e R$ 143,50, referentes a apostilas, pagas por Vitor Henrique
Camargo Veiga e Maria Cecília Camargo Veira, respectivamente, cujos recibos
autenticados em seus boletos possuíam os mesmos números dos boletos pertencentes
à Valéria Bertolani Jerônimo e Daniel Cavecci (fls. 542/545).
Em todos os casos, as parcelas por eles apropriadas,
cujos recibos foram emitidos em duplicata, ficaram em aberto, com valores ainda não
pagos.
Em outros casos, além da fraude na autenticação dos
recibos, eram feitas baixas de forma manual da dívida que ficaria em aberto,
dificultando, assim, qualquer averiguação, por parte da Fundação. Os valores eram
apropriados pelos acusados Carlos Eduardo Nohara e Eduardo Antunes Pinto e o
registro da dívida era apagado.
Assim, no dia 19 de outubro de 2006, Carlos Eduardo
Nohara recebeu da aluna Daniele Aparecida Rodrigues a quantia de R$ 306,75 e
forneceu-lhe recibo manual autenticado com o número 099622, idêntico ao constante
do recibo antes fornecido à aluna Graziela Proença de Oliveira, no mesmo valor (fls.
553/554).
Caso idêntico ocorreu em agosto de 2006, quando um
dos acusados, cuja identidade não se acha clara nos autos, forneceu recibos às alunas
Ehlaz Fawaz A. Jammal e Verena F.A. Jammal, dando quitação de suas dívidas nos
valores de R$ 335,00 e R$ 190,73, porém, com numerações idênticas aos recibos
dados a Raquel Leite da Silva e Eunice Ramos de Oliveira (fls. 559/566).
Outro caso apurado nos autos, ocorreu em abril de
2006, quando um dos acusados forneceu recibo à aluna Thamires Gobbo, no valor de
R$ 560,00 cujo número de autenticação era idêntico ao recibo fornecido ao aluno
Pedro Inácio Bortotti Jacob (fls. 568/569).
Apurou-se ainda que os acusados, em diversas datas, no
ano de 2006, diante de baixas de débitos rejeitadas pelo sistema, por diferenças entre
os recibos e as parcelas correspondentes, davam baixa manualmente nos débitos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
6
não eram contabilizadas e, portanto, as receitas não entravam nos cofres da fundação.
Assim, nos dias 04 e 10 de janeiro, 1o de fevereiro, 21 de março, 25 de abril, 13 de
julho, 04 e 14 de setembro, 09, 19 e 25 de outubro, eles receberam valores
correspondentes a recibos rejeitados pelo sistema e não os repassaram para o setor de
contabilidade, o que somou a quantia de R$ 2.265,71 (dois mil duzentos e sessenta e
cinco reais e setenta e um centavos), por ele apropriada.
Ficou apurado, também, que os acusados recebiam
valores correspondentes a mensalidades por alunos, porém, em seguida, cancelavam
os recibos por eles emitidos e se apoderavam das quantias respectivas, não as
encaminhando para a contabilidade e, portanto, não providenciando o ingresso aos
cofres da instituição. Em alguns casos, as dívidas ficavam em aberto e, noutros eles
baixavam as dívidas manualmente, sem que o dinheiro entrasse para os cofres da
fundação.
Assim,
em
datas
diversas,
ambos
recebiam
mensalidades dos mais variados alunos, tal como descrito na denúncia acusatória,
apoderando-se das referidas quantias pagas por eles, utilizando-se dos expedientes já
citados. Através das condutas acima expostas e de outras, bem descritas na denúncia,
que se repetiram ao longo do ano de 2006, algumas relacionadas no relatório de fls.
1175/1183, os acusados lesaram os cofres da Fundação, apropriando-se dos valores
correspondentes. Segundo apontado por auditoria feita na tesouraria, as baixas
manuais feitas irregularmente somaram 1.376 parcelas, atingindo o montante de R$
412.770,83 (quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três
centavos).
A denúncia foi recebida em 05.06.2013 (fls. 1296). O
réu foi devidamente citado (fls. 1378) e apresentou resposta à acusação (fls.
1369/1370).
Inconformado em parte com a r. sentença de 1o Grau, o
i. Promotor de Justiça oficiante interpôs recurso de apelação, objetivando a sua
reforma, sustentando equívoco na r. decisão monocrática no que diz respeito à
dosimetria penal. Destacou que, por força do disposto no artigo 44, do Código Penal,
haja vista que a pena corporal aplicada ultrapassou 04 anos de reclusão, não é
impossível a sua substituição por penas restritivas de direitos. Portanto, pleiteia que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
7
mencionada substituição seja cassada, a fim de que o sentenciado cumpra a pena
corporal imposta, em regime semiaberto (razões às fls. 1748/1752).
Contrarrazões da Defesa as fls. 1760/1764, sustentando
o acerto da r. decisão no que diz respeito à dosimetria penal, uma vez que a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos seria o mais recomendável,
tendo em vista a primariedade do sentenciado.
Também inconformada, a nobre defesa do sentenciado
interpôs recurso de apelação, apresentando razões às fls. 1766/1780. Em preliminar,
suscitou a inépcia da denúncia, alegando que os fatos criminosos teriam sido
descritos de forma genérica, sem especificar a conduta de cada um dos acusados,
tornando impossível uma ampla defesa. No mérito, alega a ilegitimidade passiva do
sentenciado, uma vez que não há provas de que ele tivesse praticado qualquer
conduta ilegal. Prossegue dizendo que não há provas nos autos de que o sentenciado
tivesse dolosa ou culposamente, se apropriado de dinheiro ou valores da FREA
Fundação Regional Educacional de Avaré. Sustenta que, embora a senha de acesso
ao sistema da tesouraria da fundação fosse de uso pessoal, várias pessoas conheciam
a senha do sentenciado, tentando fazer crer que não teria sido ele o autor dos desvios
e apropriações ocorridas na Fundação. Ademais, subsidiariamente, pede que a
fixação das penas seja no mínimo legal, com manutenção da substituição por
restritivas de direitos. Por fim, pede que seja prequestionada a matéria em relação aos
dispositivos citados da Lei Federal, assim como em relação ao cumprimento das
garantias constitucionais.
Contrarrazões
ministeriais
as
fls.
1782/1796
contradizendo a preliminar arguida e, no mérito, sustenta o acerto da r. decisão
combatida, exceto no que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas
de direitos, que foi objeto de seu recurso.
Houve desmembramento do feito em relação ao corréu
Carlos Eduardo Nohara (fls. 1633/1634), prosseguindo-se os presentes autos apenas
no que concerne ao corréu Eduardo Antunes Pinto.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 1800/1807
opinando pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo defensivo e, em contrapartida, pelo provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
8
do Ministério Público, a fim de cassar em parte a r. decisão monocrática, afastando-
se as penas substitutivas, mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos seus próprios e
bem lançados fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo a analisar primeiro o recurso da Defesa.
De início, não há que se falar em inépcia da inicial
acusatória. Aliás, da simples leitura da peça preambular, verifica-se preenchidos
todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo
regular e satisfatória descrição de todos os fatos criminosos imputados ao
sentenciado. Assim, não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa, até
porque a Defesa teve oportunidade de apresentar defesa prévia, produzir provas,
expor as alegações finais, além de interpor o recurso de apelação que ora se aprecia.
Ademais, mais que regular e satisfatória, a descrição do crime trazida na exordial
acusatória mostrou-se bem detalhada e narrou de forma clara a conduta criminosa do
sentenciado e de seu comparsa (autos desmembrados em relação a este último), de
modo que a alegação não passa de mero inconformismo com a análise meritória, a
qual, como será visto, afigura-se acertada.
Note-se que, diferentemente do que diz a Defesa, não
há que se falar em denúncia genérica, uma vez que o i. Promotor de Justiça
especificou as condutas que eram praticadas por Eduardo Antunes (sentenciado) e
Carlos Eduardo Nohara, muitas das vezes, individualizando-as e associando-as, cada
qual, às mensalidades que eram pagas por determinados alunos (igualmente
identificados na denúncia) e depois desviadas em proveito próprio de cada um deles.
No mérito, melhor sorte não socorre ao sentenciado. As
provas produzidas ao longo da instrução são contundentes e seguras para caracterizar
a materialidade e autoria delitiva. Assim, não se tem dúvidas de que EDUARDO
ANTUNES PINTO cometeu o crime de peculato, por diversas vezes, tal como
descrito na denúncia. Senão, vejamos:
A testemunha de acusação Cláudia Ferraz Pera
esclareceu em Juízo que trabalhava na Fundação vítima (FREA) há cerca de 18 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
9
sendo que seis destes no setor da tesouraria. Destacou que os acusados trabalhavam
no período noturno e que, na manhã seguinte, toda vez que ela e sua equipe iam
fechar o caixa, notavam irregularidades, surgindo a suspeita sobre eles. Segundo ela,
as irregularidades ocorriam no turno da noite, no dia 10, data em que se pagava as
mensalidades. Explicou que, aberta a sindicância, foi apurado que o recibo (de
pagamento), que são dois (um da fundação e outro do aluno), eles (os acusados)
autenticavam o do aluno, mas não o da Fundação, e depois realizavam a marcação
manual no recibo. Asseverou que cada funcionário tem sua senha para realizar a
autenticação manual ou mecânica. Acrescentou que não sabia a senha de ninguém
pois cada funcionário tinha uma senha. Contou que Clara, responsável pela
tesouraria, sempre conferia o caixa pela manhã, mas sempre reclamava que as contas
não batiam. Segundo a testemunha, a supervisora ficou de conversar com os
funcionários do noturno, ou seja, os acusados, mas ela não sabe se algo foi resolvido.
Por fim, mencionou que o problema surgiu depois que um aluno foi pegar o recibo e
verificou que havia algo em aberto e também porque havia baixas de pagamento
realizadas manualmente e não pelo sistema.
A testemunha Clara, chefe do setor da tesouraria, disse
que foi demitida por justa causa em razão das irregularidades encontradas, mas que
não teve conhecimento do resultado da autoria realizada. Explicou que muitas vezes
eram feitas baixas manualmente em virtude de falhas do sistema.
Luiz Mourato, por sua vez, disse que foi nomeado chefe
da tesouraria em novembro de 2006, após a dispensa de todos os funcionários do
setor por suspeita de irregularidades. Também presidiu a comissão de sindicância
para apurar os fatos. Destacou que foram comprovadas diversas autenticações
fraudulentas realizadas pelo sentenciado e seu comparsa, uma vez que eles usavam a
mesma autenticação de recebimento, lançando-as em diversos outros recibos (já que
muitos dos valores pagos eram idênticos). Com esse modo de agir, um único recibo
recebia a autenticação correta, ao passo que os demais eram repetições da mesma
autenticação. Dessa forma, para a fundação existia apenas um único pagamento,
enquanto nos recibos dos alunos constavam autenticações fraudulentas (espelhadas
nesse pagamento legítimo). Reiterou que cada funcionário possuía sua própria senha
e login necessários para dar baixa no sistema. Segundo Luiz Mourato, o prejuízo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
10
na ordem de R$ 400 mil reais, mediante autenticação falsificada e posterior baixa
manual fraudulenta. Finda a sindicância, decidiu-se pela demissão de ambos os
acusados, mas eles já tinham saído. Disse que na sindicância se apurou que as
ocorrências fraudulentas ocorreram somente no login dos acusados. Acrescentou que
na época a tesouraria também recebia cheques pré-datados como forma de
pagamento, sendo que um desses cheques foi desconto pela ex-esposa de Carlos
(corréu cujos autos foram desmembrados). Acredita que o programa utilizado na
época era bom, embora pudesse ter alguma falha.
A testemunha Regina Helena Ferrazini disse que
trabalhava na secretária da FREA e que também conhecia os réus, que trabalhavam
na tesouraria. Contou que as mensalidades naquela época eram recebidas na
tesouraria, sendo que as mensalidades eram pagas diretamente aos réus. Ratificou
que cada um tinha sua própria senha para acessar o sistema. Acrescentou que não
havia falhas no sistema na secretaria, sendo que a falha era de quem inseria os dados.
Carlos Roberto Dezan asseverou que sua empresa foi
contratada para realizar auditoria na fundação vítima e foi constatado irregularidade,
conforme laudo acostado aos autos. Explicou que havia um desvio, sendo que
emitiam recibo e cancelavam o recibo antes de enviar para a contabilidade. Em
contato com os alunos, eles tinham recibo de pagamento, mas constavam como
devedores da instituição. Os recibos dos alunos possuíam um mesmo número de
autenticação.
A testemunha Aparecido Grillo, que trabalhava na área
CPD (centro de processamento de dados) e informática, disse que tomou
conhecimento dos fatos por meio da auditoria. Disse que os alunos que constavam
como devedores da função oram chamados, tendo eles apresentado os recibos e
comprovado que haviam pago os débitos, apontando os acusados como recebedores.
Por fim, disse que os acusados tinham pleno acesso ao programa e tinham condições
de excluir ou incluir parcelas, ficando tudo registrado através dos seus respectivos
logins.
Diante dessa farta prova incriminatória, o sentenciado,
a seu turno, negou a prática dos crimes. Em sua autodefesa, tentou fazer crer que seu
comparsa Carlos e outras pessoas que trabalhavam no local, incluindo a sra. Clara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
11
Fátima, chefe do setor, sabiam da sua senha e login pessoais para acesso do sistema e
que tudo que fazia era sob as ordens de sua superior hierárquica.
No entanto, sua versão restou isolada nos autos, de
modo que não há nenhuma contraprova que lhe dê suporte. Não se tem dúvidas de
que os desvios realmente ocorreram. A prova oral foi firme em dize que os desvios
ocorriam no período noturno da tesouraria, exatamente o período em que o
sentenciado e seu comparsa trabalhavam. Não é crível que desvios rotineiros
pudessem ser realizados somente por um deles sem que o outro não soubesse ou
estivesse conluiado para tanto, já que trabalhavam no mesmo setor e possuíam
exatamente as mesmas atribuições.
Nesse contexto, a prova documental também é firme e
corrobora a prova oral, no sentido de que os desvios foram realmente executados
pelo sentenciado e pelo comparsa Carlos Eduardo Nohara. Veja-se:
A auditoria independente concluiu (fls. 1178) que:
“Quanto à duplicidade de autenticações em vários documentos apresentados na
auditoria, ficou comprovado, através de cópias de recibos, que dois funcionários
faziam uso dessa prática. Eram eles Eduardo Antunes Pinto e Carlos Eduardo
Nohara”.
Prossegue o relatório da auditoria dizendo que os
funcionários usavam desse artifício (duplicidade de autenticação), escolhendo o
número de uma autenticação anterior e pedia que o sistema reusasse para autenticar
outro boleto no mesmo valor (muitas delas eram idênticas, por se tratar de
mensalidades escolares de uma mesma série/ano), só que em nome de outro aluno.
Posteriormente, eles acessavam a “ficha financeira” daquele aluno que recebeu uma
autenticação “copiada” e efetuava a baixa manual daquela parcela que não ficou
registrada na Fita de Caixa. Como não houve essa autenticação e nem baixa
automática, esse valor não era computado no fechamento final do caixa e, ao final do
expediente, esse dinheiro era embolsado pelos servidores em questão, incluindo aqui
o sentenciado. No mais, o aluno não tinha como saber que aquela autenticação em
seu recibo era cópia de uma autenticação preexistente. E assim os servidores em
questão procediam, quantas vezes quisessem, dependendo de quando desejassem
subtrair da Tesouraria, sem que ninguém desconfiasse, segundo diz o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
12
Na sindicância, também foram citadas algumas das
baixas efetuadas sem justificativas pelo sentenciado (fls. 1177), onde também há
documentos (de fls. 1119/1127), cujas baixas manuais foram inseridas pelo usuário
do sistema identificado como “eduardop”, ou seja, o sentenciado (Eduardo A. Pinto).
Como bem observou o i. Procurador de Justiça, não há
motivos para duvidar da conclusão da sindicância e da auditoria realizada, a qual
teve por base documentos arquivados no setor próprio e diligências junto aos alunos
que constavam como devedores. Ora, se os próprios alunos apontaram EDUARDO
ANTUNES PINTO como recebedor dos valores, que foram desviados do caixa da
fundação, e nenhuma outra contraprova foi produzida em sentido contrário, não há
dúvida mesmo da prática do crime descrito da denúncia, reiteradas vezes, pela pessoa
do sentenciado.
Nesses termos, o conjunto probatório amealhado nos
autos é mais que suficiente para manutenção da condenação, ao contrário do que diz
a Defesa de Eduardo A. Pinto.
Por outro lado, o recurso do Ministério Público merece
ser provido. A dosimetria penal, com ressalva da substituição da pena corporal
operada na r. sentença, merece ser mantida. A pena-base foi fixada no dobro do
mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em razão do elevado
prejuízo financeiro causado à Fundação, na ordem de 400 mil reais, e também porque
o crime foi praticado em detrimento da Educação, pasta que já sofre com
sucateamento e dificuldades de fornecer um ensino de qualidade, de modo que a
prática, como bem lembrou o Promotor de Justiça, atingiu seara essencial para o
desenvolvimento da sociedade e o crescimento do país. Não custa lembrar que o
preceito secundário do tipo penal imputado ao sentenciado traz penas de reclusão de
2 (dois) a 12 (anos), e multa, ou seja, possui um grande intervalo de pena corporal
que deve ser proporcionalmente aplicado às especificidades do caso concreto, tal
como ocorreu.
Assim, diferentemente do que diz a Defesa, a basilar
não foi fixada segundo critério da gravidade abstrata do delito, mas, ao reverso,
houve cautelosa ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, com base nas nuances do caso concreto ora analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
13
Ausentes agravantes ou atenuantes. Por fim, o aumento
de 2/3 pela continuidade delitiva é devido, uma vez que o crime de peculato foi
realizado por inúmeras vezes ao longo do ano de 2006, se tornando prática rotineira
naquele setor da Fundação vítima. Assim, reputa-se razoável e proporcional a
reprimenda fixada pela juíza singular, no montante de 06 anos e 08 meses de
reclusão, além do pagamento de 33 dias-multa, cada unitário no mínimo legal.
Ademais, o regime inicial semiaberto para desconto da
pena privativa de liberdade é mesmo o único adequado, considerando-se as
disposições do artigo 33, do Código Penal, sobretudo a quantidade de pena corporal
impingida e as consequências gravosas do crime. Logo, nenhum reparo nesses
aspectos se faz necessário.
Lado outro, a irresignação ministerial merece mesmo
acolhida. Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos desrespeita o dispositivo expresso do artigo 44, inciso I, do Código Penal,
segundo o qual, para a substituição, a pena corporal não pode ultrapassar o limite de
04 (quatro) anos, quando se trata de crime doloso cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, como é o caso do delito tratado nos autos.
Nesses termos, tendo-se por base que a pena aplicada é
superior a 4 anos, impossível a substituição aventada pela magistrada de piso, sendo
mesmo o caso de corrigir esse ponto.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006002-68.2017.8.26.0073 -Voto no 3115
14
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar aventada
pela Defesa e, no mérito, NEGA-SE provimento ao recurso defensivo. Por outro
lado, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo o réu cumprir a pena
fixada no regime semiaberto fixado. No mais, as demais disposições da r. sentença
combatida são mantidas inalteradas.
XISTO RANGEL
RELATOR